Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600501-62.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44518277
27/05/2025
13:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44518277 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713274754500000043459944
Número do documento: 25052713274754500000043459944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:04:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.084
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600501-62.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LUCIANO DUCCI
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024. DERRAME
DE SANTINHOS. RESPONSABILIDADE DO
CANDIDATO. INFRAÇÃO CONFIGURADA.
MULTA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44518277 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713274754500000043459944
Número do documento: 25052713274754500000043459944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:04:38
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que
julgou
procedente
representação
por
propaganda eleitoral irregular, consistente no
derramamento de santinhos próximo a local de
votação, e aplicou multa no valor de R$ 2.000,00
com base no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se há prova suficiente da materialidade e autoria
da prática de derrame de santinhos; e (ii)
estabelecer se a responsabilidade do candidato
pelo ilícito está
configurada
nos
termos
da
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O derrame de santinhos configura propaganda
eleitoral irregular, sendo suficiente a constatação
do
material
espalhado
em
via
pública
para
caracterização da infração, nos termos do art. 37,
§1º, da Lei nº 9.504/97 e do art. 19, §7º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. A prática de derramamento de santinhos visa
influenciar
ilicitamente
o
eleitorado
e
compromete a higienização dos locais de votação,
justificando
a
sanção
prevista
na
legislação
eleitoral.
5. A responsabilidade pelo material de campanha
é dos candidatos, partidos ou coligações, sendo
desnecessária
a
comprovação
do
prévio
conhecimento, uma vez que a posse, guarda e
distribuição
dos
impressos
são
de
responsabilidade direta dos representados.
6. A alegação de que o material poderia ter sido
espalhado por terceiros não se sustenta, pois não
há elementos que afastem a responsabilidade do
candidato beneficiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O derrame de santinhos

Num. 44518277 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713274754500000043459944
Número do documento: 25052713274754500000043459944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:04:38
nas imediações de locais de votação configura
propaganda
eleitoral
irregular,
sujeitando
o
candidato beneficiado à multa prevista no art. 37,
§1º, da Lei nº 9.504/97, independentemente de
notificação prévia. 2. A responsabilidade pela
prática do ilícito é objetiva, não exigindo prova
direta de autoria, bastando elementos que indiquem o benefício do candidato ou a impossibilidade de seu desconhecimento da prática.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 37, §1º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
19, §7º; Código Eleitoral, art. 243, inciso III;
CPC/2015, art. 375.
Jurisprudência relevante citada: TRE-MS, REl nº
060049423, rel. Des. Carlos Alberto Almeida De
Oliveira Filho, DJE 19/11/2024; TRE-GO, REl nº
060049662, rel. Des. Ludmilla Rocha Cunha
Ribeiro, DJE 09/11/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 21/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCIANO DUCCI e JORGE
GOMES DE OLIVEIRA BRAND, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, respectivamente, no município de Curitiba-PR, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral, por meio da qual foi julgada
procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral por
propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97,

Num. 44518277 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713274754500000043459944
Número do documento: 25052713274754500000043459944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:04:38
condenando o primeiro representado ao pagamento de multa no valor de R$
2.000,00.
Em suas razões (id. 44360012), os recorrentes alegam ausência de comprovação
de prévio conhecimento dos representados quanto ao material impugnado, que
poderia ter sido produzido por terceiro com imagem disponível gratuitamente na
internet.
Sustentam que a quantidade de material apreendida e a constatação do fato em
um único colégio eleitoral é irrisória e insuficiente para caracterizar o prévio
conhecimento dos recorrentes e a potencialidade lesiva ao pleito.
O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau, embora devidamente
intimado, deixou transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões (id.
44360017).
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44390651), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 13/12/2024 (id. 44360009) e o recurso protocolado
em 14/12/2024 (id. 44360012), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.

Num. 44518277 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713274754500000043459944
Número do documento: 25052713274754500000043459944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:04:38
Quanto ao mérito, adianto que o presente recurso não merece provimento.
A sentença julgou procedente representação que foi proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em razão de derrame de propaganda eleitoral (“santinhos”)
exclusivamente dos ora recorrentes, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, em violação ao artigo 37, da Lei nº 9.507/97, aplicando ao primeiro
representado multa no valor de R$ 2.000,00, nos termos do artigo 19, §7º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Irresignados, os representados apresentaram recurso impugnando a materialidade
e autoria da conduta.
O derrame de santinhos, prática infelizmente ainda costumeira nas eleições,
como tentativa de captação de votos de eleitores indecisos, configura violação à
regra disposta no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e art. 19, §7º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019, de seguinte teor:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no
local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da
eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator
à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da
apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº
9.504/1997.
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de

Num. 44518277 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713274754500000043459944
Número do documento: 25052713274754500000043459944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:04:38
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput
deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à
restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Embora a regulamentação não preveja como requisito para a configuração da
prática, as regras de experiência comum (art. 375, do Código de Processo Civil)
apontam que o derrame de santinhos ocorre próximo a locais de votação ou de
grande circulação de pessoas e às escuras para evitar qualquer flagrante.
No caso dos autos, a representação foi instruída com 35 santinhos apreendidos e
certificação quanto a existência de “um número expressivo de santinhos
similares caracterizando derrame de propaganda eleitoral no dia das
eleições” (id. 44359984).
Nesse sentido, a jurisprudência eleitoral se posiciona:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DERRAMAMENTO
DE
SANTINHOS. PROPAGANDA IRREGULAR. ARTIGO 19, § 7º, DA
RESOLUÇÃO N° 23.610/2019 E ARTIGO 37 DA LEI N° 9.504/97.
RESPONSABILIDADE
DO
CANDIDATO.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. QUANTIDADE. VALOR. MULTA.
1. A propaganda irregular de "derramamento de santinhos", por ocorrer
geralmente nas vésperas ou na madrugada do dia do pleito, possui o condão
de influenciar ilicitamente a vontade do eleitor na votação, além de causar
evidente degradação higiênica e estética. A conduta é vedada e sancionada
com multa nos termos do art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. O ilícito de "derrame de santinhos" possui características próprias e,
portanto, parâmetros específicos de responsabilização a fim de resguardar a
ratio essendi da norma. A jurisprudência, ao fixar tais parâmetros entendeu
pela desnecessidade de comprovação do conhecimento prévio - a depender
das circunstâncias do caso - e prescindibilidade de notificação prévia para a
retirada da propaganda.
3. Para a consumação da propaganda eleitoral irregular, a legislação
eleitoral não exige a comprovação de apreensão de uma quantidade

Num. 44518277 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713274754500000043459944
Número do documento: 25052713274754500000043459944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:04:38
mínima de material de divulgação, sendo que a quantidade de material
derramado tem importância para fins de dosimetria da penalidade a ser
aplicada e não propriamente para a caracterização do ilícito.
4. É de responsabilidade do candidato, partido ou da coligação a produção,
posse, guarda, distribuição e as destinações das sobras de seus materiais de
campanha, nos termos do que dispõem o art. 38 da Lei 9.504/97 e art. 241,
caput e parágrafo único, do Código Eleitoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-GO. REl nº060049662, rel. Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro, DJE
de 09/11/2024)
Portanto, considerando que a quantidade de material localizado pelo Ministério
Público
superou
aqueles 35
santinhos apresentados nos autos, havendo
constatação de “derrame”, não há como ser reconhecida a irrelevância da conduta
como pretendido pelos recorrentes.
Ademais, em nada aproveita aos recorrentes a alegação de que o fato ocorreu em
apenas um local de votação, uma vez que a lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma não depende de sua repetição em várias localidades, bastando a conduta
em um único local.
Por fim, no que se refere à autoria, a jurisprudência, ao fixar os parâmetros para a
aplicação da norma, entendeu pela desnecessidade de comprovação do
conhecimento prévio e prescindibilidade de notificação prévia para a retirada da
propaganda. Isso porque, a legislação impõe aos candidatos, partido ou coligação
a responsabilidade sobre a produção, posse, guarda, distribuição e destinações
das sobras de seus materiais de campanha, nos termos do que dispõem o artigo
38, da Lei nº 9.504/97 e artigo 241, caput e Parágrafo Único, do Código
Eleitoral.
Nesse sentido:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DERRAMAMENTO
DE

Num. 44518277 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713274754500000043459944
Número do documento: 25052713274754500000043459944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:04:38
SANTINHOS. PROPAGANDA IRREGULAR. ARTIGO 19, § 7º, DA
RESOLUÇÃO N° 23.610/2019 E ARTIGO 37 DA LEI N° 9.504/97.
RESPONSABILIDADE
DO
CANDIDATO.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA MULTA
PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A propaganda irregular de derramamento de santinhos, por ocorrer
geralmente nas vésperas ou na madrugada do dia do pleito, possui o condão
de influenciar ilicitamente a vontade do eleitor na votação, além de causar
evidente degradação higiênica e estética. A conduta é vedada e sancionada
com multa nos termos do art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
O ilícito de derrame de santinhos possui características próprias e, portanto,
parâmetros específicos de responsabilização a fim de resguardar a razão de
ser da norma. A jurisprudência, ao fixar tais parâmetros entendeu pela
desnecessidade
de
comprovação
do
conhecimento
prévio
e
prescindibilidade de notificação prévia para a retirada da propaganda.
Para a consumação da propaganda eleitoral irregular, a legislação eleitoral
não exige a comprovação de apreensão de uma quantidade mínima de
material de divulgação, sendo que a quantidade de material derramado tem
importância para fins de dosimetria da penalidade a ser aplicada e não
propriamente para a caracterização do ilícito.
É de responsabilidade do candidato, partido ou da coligação a produção,
posse, guarda, distribuição e as destinações das sobras de seus materiais
de campanha, nos termos do que dispõem o artigo 38, da Lei nº 9.504/97
e artigo 241, caput e Parágrafo Único, do Código Eleitoral.
No que se refere a redução da multa, este Juízo, levando em conta a
capacidade econômica do recorrente, acolhe o pedido para fixar a multa em
R$ 2.000,00 para cada uma das 9 escolas descritas na inicial.
Recurso parcialmente provido.
(TRE-MS. REl nº 060049423, rel. Des. Carlos Alberto Almeida De Oliveira
Filho, DJE de 19/11/2024)
No caso sob análise, conforme já mencionado, o material de campanha foi
localizado nas proximidades de um local de votação, o que demonstra que se
tratou de infeliz, porém comum, estratégia de captação de votos em benefício dos
recorrentes.
Outrossim, o grande volume de material nas imediações do local de votação,
conforme certidão cuja presunção não foi afastada por nenhum elemento de

Num. 44518277 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713274754500000043459944
Número do documento: 25052713274754500000043459944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:04:38
prova trazido pelos recorrentes, e a proximidade temporal do pleito apontam
tanto para o benefício quanto para a responsabilidade do candidato, não sendo
plausível a tese de autoria exclusiva de terceiros, que veio desacompanhada de
qualquer elemento indiciário mínimo apto a alterar o convencimento do julgador.
Assim, entendo que as provas colacionadas são suficientes para reconhecer a
propaganda eleitoral irregular e sua responsabilidade, razão pela qual merece ser
mantida integralmente a sentença que condenou o primeiro recorrente nos termos
do artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral
interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600501-62.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
LUCIANO DUCCI -Advogados do(a) RECORRENTE: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO -
PR128164, MATHEUS OLIVA - PR127546, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA

Num. 44518277 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713274754500000043459944
Número do documento: 25052713274754500000043459944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:04:38
BERTHOLDI - PR75052, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A RECORRENTE: JORGE GOMES DE
OLIVEIRA BRAND - Advogados do(a) RECORRENTE: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO -
PR128164, MATHEUS OLIVA - PR127546, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA
BERTHOLDI - PR75052, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.05.2025